Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM FAVOR DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL. RESPONSABILIDADE PELO RESTANTE DA DÍVIDA.

I – Nos termos do Enunciado da Súmula no 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

II – Embora a novação decorrente do plano de recuperação judicial produza efeitos apenas com relação às partes que dele constaram, ou seja, a credora e as devedoras recuperandas, é evidente que o pagamento parcial aproveita a outra devedora solidária até a concorrência da quantia paga, nos termos do art. 277 do Código Civil.

III – Negou-se provimento ao recurso.